Tribunal: STF
Processo: RE 1493817
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Piauí interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 9) contra acórdão (eDoc 6) do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO/remessa necessária. AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CARACTERIZADA ILEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1) a Administração Pública detém o mérito administrativo e este é inatingível, a princípio, pela tutela jurisdicional, em virtude da independência dos poderes, como bem observado na Apelação de id. n. 3904407. 



    2) Contudo, ressalta-se que qualquer ato do poder público, ainda que discricionário, deve se submeter aos princípios que regem a atuação administrativa, o que pode ser objeto de exame judicial, com base no sistema de freios e contrapesos previsto pela CRFB/88 (art. 2º). 



    3) No caso em apreço, não há, contudo, razoabilidade nem proporcionalidade nas exigências criadas pela ACADEPEN/PI, uma vez que nenhuma se aplica ao exercício do cargo. 



    4) Apelação/Remessa Necessária conhecida e improvida. Sentença a quo mantida, em concordância com o parecer ministerial. 



    Assevera que o Tribunal a quo teria transgredido o preceito inscrito no art. 2º da Constituição da República, sustentando, em síntese, que:



    Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em que o Sindicato autor, tendo em vista a abertura do I CURSO DE COMBATE VELADO DO SISTEMA PRISIONAL DO PIAUÍ, questiona critérios de conveniência e oportunidade eleitos pela Administração Penitenciária Estadual para a realização de seleção interna entre servidores. 



    Alega o Sindicato autor que o Estado do Piauí teria imposto limitações não razoáveis à acessibilidade de agentes prisionais ao curso citado. 



    […]



    Como dito, a decisão recorrida fixou obrigação do Estado do Piauí afastar critérios de objetivos de seleção de servidores públicos ocupantes do cargo de Policial Penal (antigos agentes penitenciários), estabelecidos em prol do bom desempenho da função pública por critérios que o Poder Judiciário entende corretos. Porém, o Poder Judiciário não detém competência técnica para fazer melhor escolha do que os agentes públicos do sistema prisional. 



    Ao assim proceder, viola dispositivos da Constituição da República relativos à separação dos poderes, bem encartado no artigo 2º da Constituição:



    […]



    A administração pública, analisando as circunstâncias de cada caso, detém o poder-dever de estabelecer critérios de atuação do serviço público. Esses critérios não podem ser afastados pelo Poder Judiciário, que somente pode analisar ou questionar em casos graves de violação a princípios constitucionais. 



    Em contrarrazões, o Sindicato dos Agentes Penitenciários e Servidores Administrativos das Secretarias da Justiça e de Segurança Publica do Estado do Piauí alega falta de pressupostos processuais e requer, ao final, “o recebimento da presente contrarrazões ao recurso, para fins de ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário, por notória inadmissibilidade”.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo não provimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 20): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. EDITAL. CRITÉRIOS. ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DISCRICIONARIEDADE QUE NÃO ULTRAPASSA LIMITES DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXIGÊNCIAS AFRONTAM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES STF. - Não provimento do recurso. 



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem entendeu que o ato administrativo em questão mostrou-se desproporcional e desarrazoado, o que faz dele ilegítimo. Transcrevo, a propósito, trechos do correspondente voto condutor: 



    Conforme consta dos autos, a Administração Pública, através do Comunicado Circular (id 3904381 - Pág. 1) estabeleceu critérios que deviam ser observados no ato da inscrição curso, entre os quais estavam: i) ter o agente posse por acautelamento de PISTOLA 40 de propriedade da SEJUS (ou seja, excluindo-se aqueles agentes que eventualmente utilizassem arma de fogo particular); ii) não estar o candidato respondendo a processo administrativo disciplinar, bem como não estar condenado em processo criminal. 



    Cumpre mencionar que a Administração Pública detém o mérito administrativo e este é inatingível, a princípio, pela tutela jurisdicional em virtude da independência dos poderes, como bem observado na Apelação de id. n. 3904407. 



    Contudo, ressalta-se que qualquer ato do poder público, ainda que discricionário, deve se submeter aos princípios que regem a atuação administrativa, o que pode ser objeto de exame judicial com base no sistema de freios e contrapesos previsto pela CRFB/88 (art. 2º). 



    […]



    Portanto, a inconstitucionalidade ocorre quando a medida é excessiva, injustificável, ou seja, não cabe na moldura da proporcionalidade. 



    No caso em apreço, não há, contudo, razoabilidade nem proporcionalidade nas exigências criadas pela ACADEPEN/PI, tendo em vista que nenhuma se aplica ao exercício do cargo. 



    Isto significa dizer que se o agente penitenciário portador de arma de fogo particular ou que eventualmente esteja respondendo a PAD ou tenha sido condenado em processo criminal, sem trânsito em julgado, pode exercer normalmente suas funções ele também poderá participar de curso ofertado pela ACADEPEN. 



    Destaco que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de repelir suposições ou juízos prematuros de culpabilidade, vedando-se, assim, restrições que afetem a esfera jurídica da pessoa, assentados em juízos morais que levem em consideração situações instáveis, porquanto não definidas juridicamente. É o que se extrai dos seguintes julgados, entre outros: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ART. 5º, LVII, DA CF/88. VIOLAÇÃO. 



    1. Viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 930.099 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 20 de maio de 2016 - grifei)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência do relator para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Ato administrativo ilegal. Controle judicial. Possibilidade. Concurso público. Soldado da Polícia Militar. Inquérito policial. Investigação social. Exclusão do certame. Princípio da presunção de inocência. Violação. Impossibilidade. Precedentes. 1. É competente o relator (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento “ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. 2. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público. 3. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 4. Agravo regimental não provido.



    E foi esse o entendimento que o Plenário conferiu à matéria, por ocasião do julgamento do RE 560.900, Relator o ministro Roberto Barroso, DJe de 17 de agosto de 2020, Tema n. 22/RG, proferindo acórdão assim ementado (com meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: RE 1.289.573, Relatora a ministra Cármen Lúcia, DJe de 2 de outubro de 2020; RE 1.298.925 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso, DJe de 26 de maio de 2021; RE 1.307.127, Relator o ministro Gilmar Mendes, DJe de 1 de março de 2021.



    Vê-se, assim, que a decisão de origem não diverge da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. 



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça. 



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente